Tribunal: TJMT
Processo: 0002056-51.2018.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002056-51.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEONI HELENA DIEL ANDRIOLI - CPF: 681.984.850-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ANDRIOLI (APELANTE), LEONI HELENA DIEL ANDRIOLI - CPF: 681.984.850-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENTÓRIA –
ART. 150, §1º DO CP,

ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941, C/C ART. 5º, INCISO II, DA LEI Nº 11.340/2006
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REQUESTADA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA EM AMBAS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL –

RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA EM DELITOS DESTE JAEZ – CONDUTA
VOLUNTÁRIA DE EMPURRAR QUE SE AMOLDA AO ELEMENTO OBJETIVO – CONDENAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não merece prosperar o pedido absolutório tendo em vista que a prova oral produzida nos autos demonstra de forma inequívoca as condutas praticadas pelo réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
José Andrioli
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que
nos autos da a
ção penal n.º 0002056-51.2018.8.11.0015, condenou o apelante pelo cometimento dos crimes descritos no artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, e artigo 150, §1º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (Sentença – Id. 89626970).

Irresignado com a sentença, requer pela absolvição do apelante por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório, (Id.89626982/83).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Púbico requereu pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença. (Id.89626987/88)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 91713986)

“Sumário:
Apelação criminal – Contravenção penal de vias de fato e invasão de domicílio – Violência doméstica – Condenação – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição, ante a ausência de suporte probatório mínimo a ensejar a condenação e atipicidade da conduta – Impossibilidade – Provas robustas comprovando a prática do crime por parte do apelante – A palavra da vítima, no tocante aos crimes que envolvem relações domésticas, reveste-se de especial credibilidade – Havendo coerência entre o depoimento da vítima com os demais elementos de prova colacionados, não há como absolver o acusado por insuficiência probatória.
Pelo desprovimento do apelo
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
José Andrioli
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que
nos autos da a
ção penal n.º 0002056-51.2018.8.11.0015, condenou o apelante pelo cometimento dos crimes descritos no artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41, e artigo 150, §1º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia, em síntese:

“[...]

Fato 01

Consta que no dia 05 de setembro de 2017, as 15hrs, em uma residência Localizada Av. Pantanal, n° 744, quadra 01, Iole 10, bairro Maria Vindilina, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado JOSE ANDRIOLI, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou vias de fato contra sua esposa Leoni Helena Diel Andrioli, consoante termo de representação criminal (fl. 05) e declarações (fls. 06/07).

Fato 02

Consta que no dia 30 de setembro de 2017, as 21hrs, em uma residência localizada Av. Pantanal, n° 744, quadra 01, late 10, bairro Maria Vindilina, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado JOSE ANDRIOLI, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, entrou e permaneceu, contra a vontade de quem de direito, em casa alheia, pertencente a sua esposa, Leoni Helena Diel Andrioli, e na sequência, tentou ofender a integridade física da mesma, consoante boletim de ocorrência
(fls. 03/04), termo de representação criminal (fl. 05) e declarações (fls. 06/07).

Restou apurado que o Denunciado e a vítima foram casados par 35 (trinta e cinco) anos, possuem 03 (três) filhos, estavam separados, sendo que, no dia 05 de setembro de 2017, o Denunciado se dirigiu até a casa da vítima, em visível estado de embriaguez, oportunidade em que ambos começaram a discutir, vindo o Denunciado a desferir um soco nas costas da Vítima.

Apurou-se também que, no dia 30 de setembro de 2017, durante a noite, o Denunciado pulou o muro da casa da vítima, adentrou a residência e, com uma barra de ferro, tentou agredir a vítima, apenas não logrando êxito devido a chegada do filho do casal ao local.

Ante o exposto, denuncio JOSE ANDRIOLI, como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei3.688/41, combinado com artigo 5°, I e III, da Lei 11.340/06 (fato 01) e artigo 129, § 9°, c/c artigo 14, ll e artigo 150, § 1°, todos do Código Penal, combinados ainda com art. 5°, I e III, da Lei 11.340/06(fatoO2), pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo a sua citação e que seja adotado o procedimento comum sumério, previsto no art. 394 e seguintes do CPP, com redação determinada pela Lei 11.719/2008, prosseguindo-se até a prolação

da sentença de mérito.

[...]”

Aduz o recorrente que, não existe prova segura da autoria delitiva, e que a condenação restou consubstanciada no depoimento isolado da vítima, fator que importa em ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Para análise, transcrevo a sentença combatida:

“(...) É o relatório. Fundamento e decido.

Cuida-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público em desfavor de José Andrioli, dando-o como incurso nas penas do artigo 129, §9º c/c artigo 14, inciso II e artigo 150, §1º, todos do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, todos com a incidência da Lei 11.340/06.

A materialidade ficou comprovada em relação às infrações penais de violação de domicílio durante o repouso noturno e de vias de fato, bem como a autoria por parte do acusado, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência (fls. 06/07), bem como nas declarações da vítima e do informante judicializadas, a teor do artigo 155, do CPP. Por outro lado, referidas provas são insuficientes para a condenação do acusado em relação ao delito de lesão corporal (tentado), pois não demonstraram a existência de referido fato.

Nessa senda, passo, doravante, a expor as provas utilizadas para convencimento, as quais conduzem ao édito condenatório em relação às infrações penais de vias de fato e de violação de domicílio no período noturno, bem como absolutório em relação ao delito de lesão corporal tentado, transcrevendo a síntese das declarações e interrogatório colhidos em Juízo, tecendo as considerações pertinentes a cada uma delas.

Oportuna a transcrição das declarações da vítima Leoni Helena Diel Andrioli, em Juízo (
CD à fl. 51):

“É casada com o acusado há 37 anos; quando o acusado não ingeria bebida alcoólica era uma pessoa e quando bebia era outra; no dia 05/09/2017 o acusado desferiu um soco na declarante, que fez com que caísse; no dia 30/09/2017, o acusado entrou na residência da declarante, contra a sua vontade; como o acusado bebia e era agressivo, bem como não aceitava seus pedidos para parar de beber, falou para o acusado morar em outra casa, mas ele não queria aceitar; no dia 30/09/2017 o acusado chegou à residência da fazenda embriagado e entrou pelo muro; a declarante conseguiu ligar para o seu filho; o acusado estava com um pedaço de ferro na mão, mas não agrediu a declarante; nesse período sempre foram casados, a declarante só queria que o acusado parasse de beber, que fizesse um tratamento para isso; quando o acusado agrediu a declarante, falou para ele ficar na fazenda, que a declarante ficaria na casa; não dava para morar juntos; nesse episódio do dia 30/09/2017 o acusado não estava morando na casa da declarante; nesse dia o acusado entrou na sua residência contra a sua vontade; o acusado não entrou pelo portão, ele pulou o muro; quando o acusado entrou com o pedaço de ferro, não tentou agredir a declarante, sendo impedido por alguém”.

O informante Thiago Antonio Andrioli, em Juízo (CD à fl. 51), narrou o que segue:

“O declarante é filho do acusado e da vítima; o declarante não presenciou o fato ocorrido no dia 05/09/2017
; no dia 30/09/2017, à noite, o acusado pulou o muro da residência e estava com uma barra de ferro; quando o declarante chegou à residência, o acusado já havia pulado o muro, estava na parte interna do terreno; o acusado estava com uma barra de ferro na mão e o declarante falou para ele soltá-la, o que foi feito por ele;
o acusado estava alcoolizado; antes de o declarante chegar à residência,
se o acusado quisesse agredir a vítima, já teria agredido; o acusado tinha problemas com a ingestão de bebida alcoólica e quando não bebia era uma ótima pessoa para conversar”.

O acusado José Andrioli, assim se manifestou em Juízo (CD à fl. 59):

“O interrogando não praticou vias de fato contra a vítima no dia 05/09/2017; o interrogando mora na casa e tem um sítio em Cláudia/MT; na referida data esteve na casa, pois mora no local; nesse dia brigaram com palavras; não desferiu um soco nas costas da vítima; discutiram nesse dia, mas não teve o soco nas costas; era invenção para se separarem, mas não se separaram, ficaram juntos; o interrogando ficava mais em Cláudia/MT e ia para casa, nesta cidade, nos finais de semana; depois dessa briga e antes do dia 30/09/2017, conversaram e reataram o relacionamento;
no dia
30/09/2017 o interrogando entrou na residência da vítima, pulado o muro; tentou abrir o portão com uma barra de ferro, mas não conseguiu; então pulou o muro e perguntou para a vítima o motivo de não ter aberto o portão para o interrogando entrar, ao que ela respondeu que não tinha autorizado sua entrada; nesse momento a vítima pediu para que o interrogando não entrasse mais, pois ela queria se separar;
o motivo foi porque a vítima tomou conhecimento que o interrogando tinha um filho com outra mulher; nesse dia o filho do interrogando chegou ao local;
w
quando o interrogando pulou o portão, a barra de ferro ficou na caminhonete, não entrou na residência com ela; quando seu filho chegou, ele pediu para ir à casa dele, o que foi feito pelo interrogando;

quando o interrogando pulou o muro da residência, não tinha a intenção de agredir a vítima; entrou na casa, pois a casa é do interrogando; o interrogando está internado em uma clínica para parar de ingerir bebida alcoólica; depois que aconteceu a situação toda, não se separaram; estão juntos, estão casados; a situação que aconteceu tinha a ver com a bebida;
quando tiveram a primeira briga, no dia 05/09/2017, não se separaram, não houve separação; o interrogando levou suas coisas para uma quitinete e ficou uns dois dias, mas depois reataram o relacionamento, voltou para a casa do casal; no dia 30/09/2017 não estava separado da vítima; não estava com a chave da casa, pois o interrogando perde as chaves sempre; a chave do portão só fica com a vítima; na data dos fatos o interrogando morava e ainda hoje mora na residência mencionada na denúncia”.

Ao exame do conjunto probatório se extrai a certeza da materialidade das infrações penais previstas no artigo 150, §1º, do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ambas com a incidência da Lei 11.340/06, e da autoria por parte do acusado, nos termos já ressaltados e com fulcro no artigo 155, do CPP.

Nesse sentido, a vítima afirmou, em Juízo, que no dia 05/09/2017 o acusado, seu esposo, a agrediu desferindo um soco em suas costas, ocasionando-lhe inclusive uma queda.

Asseverou, a vítima, que no dia 30/09/2017, no período noturno, o acusado entrou na sua residência contra a sua vontade, eis que pulou o muro para adentrar, tendo ligado para o seu filho, o qual se fez presente.

Esclareceu a vítima, ainda, que na época o acusado ingeria bebida alcoólica e ficava agressivo, bem como que no dia 30/09/2017 o acusado não morava em sua residência, pois tinha solicitado, após os fatos ocorridos em 05/09/2017, que deixasse o local, em razão de não aceitar o tratamento contra o consumo de bebida alcoólica. Outrossim, elucidou terem reatado o relacionamento posteriormente e o acusado está realizando referido tratamento.

Corroborando as declarações da vítima, o informante Thiago, filho do acusado e da vítima, narrou em Juízo que o acusado pulou o muro da residência de sua genitora e, quando chegou ao local, ele já estava na parte interna do terreno.

Assim, ao exame atencioso do conjunto probatório, mormente pelos relatos firmes da vítima e do informante em Juízo (CPP, art. 155), ficou demonstrada a prática por parte do acusado do delito de invasão de domicílio durante o repouso noturno (CP, art. 150, §1º), pois adentrou a residência da vítima Leoni sem sua permissão, eis que na ocasião não estavam morando no mesmo local, permanecendo na casa contra a sua vontade, preenchendo as elementares do tipo penal em que foi incursionado, bem como a prática da infração penal de vias de fato (Decreto-Lei 3.688/41, artigo 21).

Ressalte-se, no tocante à invasão de domicílio, que mesmo a residência não sendo de propriedade exclusivamente da vítima, em nada altera os fatos apurados, pois era ela quem morava na casa, não tornando livre a entrada e permanência do acusado sem o consentimento de Leoni.

Inclusive, o tipo incriminador previsto no artigo 150 do Código Penal visa proteger não a posse ou a propriedade, mas sim a liberdade privada e doméstica do indivíduo, punindo a sua ilegal perturbação. A casa é o local certo para o encontro do sossego e sua violação configura um ataque ilegítimo a essa tranquilidade, configurando, portanto, a conduta do acusado, violação à intimidade e privacidade da vítima e, portanto, subsumindo-se ao crime pelo qual foi denunciado (invasão de domicílio).

Não obstante a negativa do acusado em relação à violação de domicílio e às vias de fato (soco nas costas da vítima), as palavras das vítimas assumem grande valor probatório em infrações penais da natureza como as destes autos, quais sejam, que envolvam violência doméstica e familiar, notadamente por geralmente serem praticadas ocultamente, sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – READEQUAÇÃO DO MONTANTE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR O QUANTUM ARBITRADO DA INDENIZAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de ameaça está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima. Conquanto seja admissível, nos casos de violência doméstica, a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que haja pedido expresso da acusação, e independentemente de instrução probatória, por certo que o quantum deve guardar proporcionalidade e razoabilidade ao dano causado e às possibilidades financeiras do sentenciado, nada obstando que a vítima possa pleitear, na esfera cível, pedido suplementar, comprovando cabalmente a extensão dos danos suportados. (TJMT - N.U 0001656-89.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATO – ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os crimes ocorridos em sede de violência doméstica , tem por sentido valorar como prova a palavra da vítima , assumindo crucial importância em razão de inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas. (TJMT - N.U 0028266-92.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 147, CAPUT, 148, § 1º, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E 24-A, DA LEI N° 11.340/06. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 313, INCISO III, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera idônea a decretação da prisão preventiva fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como que, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018). 2. No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima". 3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 4. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Dessa forma, constata-se a veracidade nas palavras da vítima, a qual relatou em Juízo, com riqueza de detalhes e de forma coerente com seu depoimento na Delegacia de Polícia, como os fatos ocorreram, inclusive em sintonia com as declarações do informante Thiago, oitivado na audiência de instrução criminal.

No que tange à agravante, o acusado incidiu naquela prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal ao praticar as infrações de violação de domicílio (durante o período noturno) e de vias de fato, haja vista o envolvimento de violência doméstica e familiar, pois restou comprovado nos autos, nos termos do artigo 155 do CPP, que o acusado e a vítima eram casados.

Outrossim, as infrações analisadas não trazem como elementar a agressão contra mulher, cônjuge ou companheira. Assim, conjuntamente com o regime da Lei Maria da Penha, não geram "bis in idem", pois não constitui circunstância elementar das condutas, tampouco as qualificam.

Nesse sentido transcrevo o julgado em caso semelhante ao do acusado:

AGRAVANTE DO 61, II, f, NÃO GERA BIS IN IDEM COM LEI MARIA DA PENHA: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. DELITO DE AMEAÇA (ARTIGO 147, CAPUT, DO CP, COM A INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06). INCONFORMISMO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas. Em delitos como o da espécie, a palavra da vítima assume especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos de prova, afigurando-se suficiente para amparar o decreto condenatório. No presente feito, restou comprovado que o acusado teria prometido matar sua ex-companheira, inclusive mostrando-lhe uma arma de fogo, em razão de desentendimentos referentes a guarda do filho. AUSÊNCIA LEGITIMIDADE DO ESTADO RECONCILIAÇÃO DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. Não se amolda nessa definição o crime de ameaça, no qual o réu, prevalecendo-se das relações domésticas nutridas com a vítima, pratica atos de intimidação contra esta, gerando ofensa ao bem jurídico tutelado, qual seja, a liberdade pessoal. Além disso, não há possibilidade de retratação da representação criminal após o oferecimento da denúncia, nos termos dos artigos 102 do CP e 25 do CPP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA O quantum atribuído à circunstância judicial culpabilidade se mostrou excessivo, devendo ser redimensionado, por adequação e proporcionalidade. Pena-base redimensionada. BIS IN IDEM DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CP COM A APLICAÇÃO DA LEI 11.340/06. Não há bis in idem em relação à imposição da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e o procedimento estabelecido pela Lei 11.340/06, visto que o tipo penal do artigo 147 do Código Penal não a prevê no seu texto, ao contrário do que dispõe o § 9º do artigo 129 do mesmo Diploma Legal, por exemplo. Lado outro, vai reduzido o quantum utilizado pela agravante em questão. SURSIS. PENA INFERIOR A SEIS MESES. SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS POR LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. Por outro lado, em que pese não tenha sido objeto de irresignação defensiva, tenho que deve ser substituída a prestação de serviços à comunidade pela limitação de fim de semana, diante da pena imposta (inferior a seis meses) e do teor do artigo 46, do CP. APELO PARCIALMENTE PROVIDO E, DE OFÍCIO, SUBSTITUÍDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS PELA LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.(TJRS - Apelação Criminal, Nº 70082691213, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 10-10-2019).

Diante dos fundamentos para esta sentença condenatória, refutadas estão as teses da defesa de absolvição.

Por outro lado, o arcabouço probatório, mormente o judicializado (CPP, art. 155), não demonstrou, de forma segura, a existência do delito de lesão corporal tentado (CP, art. 129, §9º c/c artigo 14, inciso II) supostamente praticado em desfavor da vítima Leoni no dia 30/09/2017.

Nesse sentido, a vítima Raquel afirmou, em Juízo, que o acusado não lhe agrediu e sequer tentou, embora de fato estivesse com uma barra de ferro em suas mãos.

Em sintonia com as palavras da vítima, o informante Thiago afirmou em Juízo que o acusado não agrediu a sua genitora e, caso quisesse, conseguiria tê-lo feito antes da sua chegada à residência, pois já havia ingressado no terreno da casa.

Além disso, o acusado negou veementemente ter tentado agredir a vítima com a barra de ferro, afirmando tê-la utilizado para tentar abrir o portão e nenhuma outra prova específica sobre esse fato foi judicializada, conforme exige o artigo 155, do CPP.

Portanto, por inexistirem provas suficientes da ocorrência do delito de lesão corporal tentado (CP, art. 129, §9º c/c artigo 14, inciso II), a teor do artigo 155, do CPP, a absolvição se impõe, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Assim, delineadas a materialidade e a autoria em relação às infrações penais previstas no artigo 150, §1º, do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ambas com a incidência da Lei 11.340/06, impõe-se, doravante, a aplicação das penas previstas, em atendimento ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, artigo 5º, inciso XLVI).”(Negritou-se)

“(...) Violação de domicilio Art. 150 -
Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências
:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

§ 1° - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas: (...)” — sem grifo no original.
(sic)

No que tange ao delito de invasão de domicílio, previsto no artigo 150, do CP, as provas lançadas na sentença, devidamente conferidas por essa relatoria nas mídias juntadas aos autos (id. 89626990), quais sejam, as declarações da vítima e do informante Thiago Antônio filho de ambos, além da confissão do próprio apelante, onde afirma que pulou o muro (portão) para entrar na residência da vítima, sem a sua permissão, não deixam dúvidas quanto a autoria delituosa. Restando inviabilizada a absolvição do apelante.

Quanto a contravenção penal vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41,
antes de adentrar ao mérito recursal, é importante ressaltar que configura a contravenção penal de vias de fato quando um indivíduo emprega violência contra pessoa, sem causar lesões corporais ou morte.

Assim, somente incide nas penas do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 se o fato não constituir crime.

Acresça-se, ainda, que esta espécie de contravenção penal nem sempre deixa vestígios, tornando-se, portanto, prescindível a realização de exame de corpo de delito (art. 158 do CPP).

Dessa forma, a materialidade pode ser comprovada por outros elementos probatórios. No caso, em detida análise do acervo probante contido nos autos, observa-se que a ocorrência do ilícito restou devidamente comprovada pelo
boletim de ocorrência e pelas declarações da vítima, prestadas nas duas fases processuais, onde afirma que o apelante, no dia 05-09-2017, desferiu um soco em suas costas vindo a cair no chão, amoldando-se a contravenção vias de fato, visto que não provocou lesão corporal.
Aliás, justamente pela falta de prova de lesão corporal é que foi adequada a imputação de vias de fato.
De maneira que
, a autoria sobressai-se induvidosa pelo conjunto probatório colhido.

Com efeito, em regra a palavra da vítima é prova suficiente para comprovar a existência do delito, já que normalmente, como já ressaltado, o acontecimento se dá no interior do ambiente familiar, sem a presença de testemunhas, como
in casu.

Assim, não há elemento nos autos que revele ter a vítima qualquer intenção de prejudicar o acusado, em razão de desavenças pretéritas, sendo seu relato coerente com o prestado na fase policial.

Em nosso ordenamento jurídico, a contravenção de vias de fato consiste na violência empregada contra a vítima sem acarretar em dano considerável a sua integridade física, ou seja, é a violência praticada que não deixa vestígios perceptíveis, sendo prescindível a constatação por laudo pericial.

Cumpre pontuar que Damásio de Jesus, ao conceituar e descrever a conduta típica da contravenção penal de vias de fato, faz nos seguintes termos (JESUS, Damásio de. Lei das Contravenções Penais anotada. São Paulo: Editora Saraiva, 12ª Ed., 2010. fl. 86):

“
Vias de fato constituem violência contra pessoa sem produção de lesões corporais. A contravenção se perfaz com a prática de “vias de fato” contra alguém. O comportamento consiste em empregar violência física contra a vítima, como dar tapas
(JTACrimSP, 51: 405; RT, 574:369) no rosto (TACrimSP, ACrim 27.553, RT, 574:369) ou nas costas (JTACrimSP, 51: 405), socos (RT, 451:466 e 664:316), pontapés (RT, 451:466; TACrimSP, ACrim 664.331, 6ªCâm., j.19-8-1992, SEDDG; rolo-flash 698/474),
empurrões
(RT, 422:312, 574:369 e 664:316; JTACrimSP, 31:236 e 359), derrubar a vítima ao chão (TAPR, ACrim 256/90, RT, 664:316), lançar objetos contra a vítima (TACrimSP, ACrim 712:539, 3ªCâm., J. 4-8-1992, SEDDG, rolo-flash 701/208), arremessar líquido (RT, 485:350), agarrar a vítima pela roupa, agarrando-a com violência (TJSP, ACrim 136.913, RT, 542:298; TACrimSP, ACrim 669.113, 11ªCâm., j. 21-10-1991, SEDDG, rolo-flash 656/136), agarrar a vítima pelo cabelo (TACrimSP, ACrim 705.635, 4ªCâm., j. 19-8-1992, SEDDG, rolo-flash 700/052; TACrimSP, ACrim 719.711, 1ªCâm., j. 20-8-1992, SEDDG, rolo-flash 698/349) , etc.”(Negritou-se)

Quanto ao tema, segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41
.
VIAS
DE
FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA CONFIRMADA.
1. Comprovada
a existência do
fato e recaindo
a autoria sobre
a pessoa do acusado, descabe aventar fragilidade probatória para fins condenatórios (e também
a tese
de legítima defesa).
Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar,
a palavra da vítima, quando ausente qualquer contradição, assume especial relevância, merecendo ser considerada como prova apta
a embasar o juízo condenatório. Na hipótese vertida
a fala da vítima se manteve coerente em todos os momentos em que foi ouvida, restando ausente qualquer elemento que contradite esse depoimento. Além disso,
a agressão foi confirmada por sua
genitora
[...]. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJRS; APL 0092934-69.2020.8.21.7000; Proc 70084545755; Jaguarão; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Lizete Andreis Sebben; Julg. 09/12/2020; DJERS 12/02/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DO DL 3.688/41. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. Réu que agride a vítima, agarrando-lhe pelo pescoço, pratica a contravenção de vias de fato, merecendo a reprimenda penal.
Condenação confirmada com base na segura palavra do ofendido, corroborada pela confissão parcial do réu.
2. Ausente qualquer circunstância judicial negativa, deve ser aplicada a pena mais benéfica, qual seja, a multa alternativamente prevista no tipo penal. 3. Nos termos do art. 84, parágrafo único, da Lei 9.099/95, efetuado o pagamento da multa, não deve constar o registro no rol de culpados. RECURSO IMPROVIDO. PENA READEQUADA, DE OFÍCIO.” (
Recurso Crime Nº 71008362857, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em 29/04/2019).
[Negritou-se]

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas.
O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente”. (Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado noDJE 20/08/2018)

Assim, estando comprovada a contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), inviável a reforma da sentença para fins de absolvição do réu.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por
José Andrioli
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021